Tribunal: TJBA
Processo: 8091297-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8091297-02.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Embargante: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO Embargada: MIKAELE DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): SILMARA MARY VIOTTO HALLA, LUIZ EDUARDO GABRIEL TORRES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. OMISSÃO RECONHECIDA. LEI Nº 14.905/2024. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA LEGAL. SELIC DEDUZIDO O IPCA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela seguradora em face de acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão quanto à correta aplicação da Lei nº 14.905/2024, especificamente no tocante aos juros moratórios. Sustenta que, embora o acórdão tenha afirmado que a sentença observou devidamente os critérios da referida lei, a decisão de primeiro grau fixou juros de mora de 1% ao mês, em desacordo com o art. 406, § 1º, do Código Civil, que determina a aplicação da taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA. Pleiteia o acolhimento dos embargos para integrar o julgado, adequando-o à aplicação integral da nova legislação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação integral da Lei nº 14.905/2024, especificamente no que concerne aos juros moratórios, e se é cabível a integração do julgado para determinar a incidência da taxa legal (SELIC deduzido o IPCA) em substituição ao percentual fixo de 1% ao mês estabelecido na sentença. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão embargada apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. No caso concreto, verifica-se efetivamente a existência de omissão quanto à aplicação integral da Lei nº 14.905/2024, especificamente no tocante aos juros moratórios. 5. O acórdão embargado consignou que a sentença aplicou corretamente os índices de correção monetária e juros previstos na Lei nº 14.905/2024, sem necessidade de modificação. Todavia, ao analisar detidamente o dispositivo sentencial, constata-se que foram fixados juros de mora em percentual fixo de 1% ao mês, tanto para a indenização securitária quanto para os danos morais. 6. A Lei nº 14.905/2024 estabeleceu sistema integrado de atualização de valores, composto por dois elementos indissociáveis: correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa legal, correspondente à SELIC deduzido o IPCA, conforme o art. 406, § 1º, do Código Civil. 7. A aplicação parcial dos critérios legais frustra o propósito normativo de estabelecer parâmetros uniformes e objetivos para a recomposição do patrimônio lesado. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para integrar o acórdão embargado, esclarecendo que os juros moratórios incidentes sobre a condenação deverão ser calculados pela taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, correspondente à taxa SELIC deduzido o IPCA, em substituição ao percentual fixo de 1% ao mês. Mantidas as demais disposições do acórdão embargado. Tese de julgamento: “1. A Lei nº 14.905/2024 estabeleceu sistema integrado de atualização de valores, composto por correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa legal, correspondente à SELIC deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil. 2. A aplicação parcial dos critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, com utilização apenas do IPCA como índice de correção monetária e manutenção de juros moratórios em percentual fixo de 1% ao mês, configura omissão quanto à aplicação integral da legislação de regência". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 931, 937, 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº. 8091297-02.2021.8.05.0001, sendo Embargante Aliança do Brasil Seguros S/A e Embargada Mikaele de Oliveira Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator